Tribunal: TJMT
Processo: 1005592-93.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005592-93.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRU
MENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA – CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – APRESENTAÇÃO DE SEGURO GARANTIA – POSSIBILIDADE - REQUISITOS AUTORIZADORES DEMONSTRADO – RECURSO PROVIDO.

1.
“(...) cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II, do CTN, c/c o art. 835, § 2º, do Código Fux, e o art. 9º, § 3º, da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro”.
(REsp 1.381.254/PR, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 28/6/2019)

2. Presentes os requisitos para suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, ante a apresentação de seguro garantia.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO PAN S.A. em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação Anulatória nº 1007044-15.2021.811.0041, que indeferiu a tutela provisória de urgência consubstanciada na determinação de suspensão da exigibilidade da multa administrativa e a abstenção da inserção do débito na dívida ativa, referente ao Processo Administrativo nº 51.001.001.17-0022895.

Registra o Recorrente que ingressou com ação anulatória, distribuída em 05/03/2021, objetivando a anulação de multa aplicada pelo PROCON, em razão de suposta infração ao CDC.

Sustenta que não houve infração ao Código de Defesa do Consumidor. Alega, ainda, o excessivo valor da multa, que considerou para aplicação da pena base apenas a mera estimativa de receita.

Enfatiza o grave dano de difícil ou incerta reparação, eis que está na iminência de ter a multa discutida inscrita na Dívida Ativa do Estado, podendo ser executado com a consequente constrição de bens, além das consequências de inscrição em cadastros como empresa inadimplente.

Afirma que ofereceu seguro garantia judicial, acrescido de 30% do valor da multa.

Pugnou pela concessão da tutela recursal a fim de suspender a exigibilidade do débito oriundo do Processo Administrativo nº 51.001.001.17-0022895, até o julgamento definitiva do presente agravo. No mérito, pelo provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso. (Id 84882091)

Aviado Agravo Interno, este foi desprovido, conforme acórdão lançado nos autos – Id 112303974.

É o relato necessário.

VOTO

Conforme relatado, de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO PAN S.A. em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação Anulatória nº 1007044-15.2021.811.0041, que indeferiu a tutela provisória de urgência consubstanciada na determinação de suspensão da exigibilidade da multa administrativa e a abstenção da inserção do débito na dívida ativa, referente ao Processo Administrativo nº 51.001.001.17-0022895.

A ação de base ajuizada pela Agravante, pleiteou, liminarmente, a suspensão da exigibilidade da multa aplicada pelo PROCON no valor de R$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais), mediante apresentação de seguro garantia.

O cerne da questão é dirimir se estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC/2015, capazes de autorizar a antecipação da tutela requerida na Ação Anulatória de base, consubstanciada na suspensão de exigibilidade da multa aplicada pelo PROCON, com o seguro garantia.

Pois bem! No que tange a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, de acordo com o art. 151 do CTN, suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os
recursos
, nos termos das leis reguladoras do
processo
tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 10.1.2001).

VI - o parcelamento.

Registro que quanto aos créditos de natureza não tributária não há previsão legal expressa para a suspensão da exigibilidade destes.

No entanto, tendo em vista, sobretudo, as já referidas circunstâncias de que a Lei de Execuções Fiscais não distingue, para efeito de sua aplicação, dívida ativa tributária de dívida ativa não-tributária e de que a multa administrativa somente se diferencia dos tributos por possuir natureza jurídica de sanção, a aplicação analógica da Lei nº 5.172/1966, “Código Tributário Nacional”, é plenamente justificável para que se estenda aos créditos não-tributários a possibilidade de suspensão da exigibilidade.

Assim, o
Recurso
Especial nº 1.381.254 - PR (2013/0109841-8), afirma que é cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária ou do seguro-garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da petição inicial, acrescido de 30%.
In verbis
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. NATUREZA JURÍDICA SANCIONADORA. UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS INTERPRETATIVAS E INTEGRATIVAS VOCACIONADAS À PROTEÇÃO DO INDIVÍDUO (GARANTISMO JUDICIAL). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MÉTODO INTEGRATIVO POR ANALOGIA. É CABÍVEL A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA E DO SEGURO GARANTIA JUDICIAL, DESDE QUE EM VALOR NÃO INFERIOR AO DO DÉBITO CONSTANTE DA INICIAL, ACRESCIDO DE TRINTA POR CENTO (ART.

151, INCISO II DO CTN C/C O ART. 835, § 2º. DO CÓDIGO FUX E O ART. 9º., § 3º. DA LEI 6.830/1980).
RECURSO
ESPECIAL DA ANTT DESPROVIDO. 1. Consolidou-se o entendimento, pela Primeira Seção desta Corte Superior de Justiça, no
julgamento
do
Recurso
Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, da Relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, Tema 378, DJe 10.12.2010, de que o art. 151, II do CTN é taxativo ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, não contemplando o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária em seu rol. 2. O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no
julgamento
do
Recurso
Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia. 3. Embora a Lei 6.830/1980 seja instrumento processual hábil para cobranças das dívidas ativas da Fazenda Pública, a natureza jurídica sancionadora da multa administrativa deve direcionar o Julgador de modo a induzi-lo a utilizar técnicas interpretativas e integrativas vocacionadas à proteção do indivíduo contra o ímpeto simplesmente punitivo do poder estatal (ideologia garantista). 4. Inexistindo previsão legal de suspensão de exigibilidade de crédito não tributário no arcabouço jurídico brasileiro, deve a situação se resolver, no caso concreto, mediante as técnicas de integração normativa de correção do sistema previstas no art. 4o. da LINDB. 5. O dinheiro, a fiança bancária e o seguro garantia são equiparados para os fins de substituição da penhora ou mesmo para garantia do valor da dívida ativa, seja ela tributária ou não tributária, sob a ótica alinhada do § 2o. do art. 835 do Código Fux c/c o inciso II do art. 9o. da Lei 6.830/1980, alterado pela Lei 13.043/2014. 6. É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II do CTN c/c o art. 835, § 2o. do Código Fux e o art. 9o., § 3o. da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro. 7. Não há razão jurídica para inviabilizar a aceitação do seguro garantia judicial, porque, em virtude da natureza precária do decreto de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário (multa administrativa), o postulante poderá solicitar a revogação do decreto suspensivo caso em algum momento não viger ou se tornar insuficiente a garantia apresentada 8. O crédito não tributário, diversamente do crédito tributário, o qual não pode ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei Complementar (art. 146, III, alínea b da CF/1988), permite, nos termos aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade, mediante utilização de diplomas legais de envergaduras distintas por meio de técnica integrativa da analogia. 9.
Recurso
Especial da ANTT desprovido. (STJ - REsp: 1381254 PR 2013/0109841-8,
Relator
: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de
Julgamento
: 25/06/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2019)

Também nesse sentido, trago à colação entendimento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL — EXECUÇÃO FISCAL — MULTA IMPOSTA PELO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — AÇÃO ANULATÓRIA ANTERIOR À EXECUÇÃO FISCAL — DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO DO DÉBITO — DECISÃO LIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO — ÓBICE AO AJUIZAMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO — CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE — OBSERVÂNCIA — RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o depósito do montante integral e em dinheiro do débito suspende a exigibilidade do crédito da Fazenda Pública, tributário ou não, de forma a impedir o ajuizamento da execução fiscal. 2. Afastada a responsabilidade do contribuinte quanto ao ajuizamento da execução fiscal, enseja a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT 10585483120198110041 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 09/08/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/08/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – MULTA – PROCON – POSSIBILIDADE – CAUÇÃO IDÔNEA – SEGURO GARANTIA –
RECURSO
PROVIDO. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é admissível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário em razão da apresentação de seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao débito discutido. (TJ-MT 10093649820208110000 MT,
Relator
: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de
Julgamento
: 17/11/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/11/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE — REQUISITOS AUTORIZADORES — EXISTÊNCIA. É admissível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, em razão da apresentação de seguro garantia judicial.
Recurso
provido em parte. (N.U 1013613-29.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 06/07/2020).

No presente caso, o Agravante ofereceu o seguro garantia – Apólice nº 0306920219907750481876000, devidamente registrada no SUSEP, em valor superior ao crédito questionado, portanto caução idônea a garantir o juízo, sendo possível a suspensão da exigibilidade do crédito questionado.

O
periculum in mora
é evidente, ante os prejuízos que trazem a manutenção da exigibilidade da multa aplicada pelo PROCON Estadual.

Destarte, comprovados os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar requerida, a reforma da decisão se impõe.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO AO
RECURSO
para suspender a exigibilidade da multa aplicada pelo PROCON Estadual, objeto da ação de base, no valor de R$10.400,00 (dez mil quatrocentos reais), oriunda do Processo Administrativo nº 51.001.001.17-0022895, mediante apresentação do seguro caução, confirmando a liminar concedida anteriormente, para anular a r. decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022